Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO PAN - CPF: 395.283.321-53 (APELANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN (APELANTE), NATALIA MIRANDA PAN ENDERLE - CPF: 055.369.181-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART.8o DA LEI No 1.060/50 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – BENESSE DA GRATUIDADE – CONCESSÃO - FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DA TERRA NUA PARA FINS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade por violação ao art.8o da LAJ quando a revogação do benefício da gratuidade em sentença se dá em acolhimento à impugnação aviada pela parte ré em contestação, cuja impugnação foi oportunizada à parte autora.

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada apresenta as razões de seu convencimento, ainda que em desacordo com as expectativas do autor.

O fato de o espólio autor contemplar uma propriedade mais de 2.000 ha (dois mil hectares) de terras, sem prova cabal de que é produtiva, não há como suspender a gratuidade da justiça, pois a decisão do juiz ancorou-se na mera hipótese da área ser produtiva, e considerando que se no futuro fatos novos vierem aos autos, poderá o magistrado após o contraditório revogar a concessão do benefício.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt no AREsp 512.286/SP) sendo plenamente possível a fixação do valor da causa a partir do valor da terra nua para fins tributários.

Todavia, se quando da realização dos cálculos, o juízo singular considerar área maior àquela cuja posse se discute efetivamente, plenamente possível a correção do valor em sede recursal.

De se reconhecer o cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, cuja conclusão de improcedência tem como fundamento a falta de prova do direito alegado. Precedente do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.” (AgInt no AREsp 1478713/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN

APELADO(S):

MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN
contra a sentença proferida na

Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos e lucros cessantes
no 1008597-49.2019.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
MARCOS HENRIQUE MASCARELLO
que, após revogar a benesse da gratuidade da justiça e alterar o valor da causa, majorando-o de R$500.000,00 para R$ 2.717.123,50, julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que não fora comprovada a posse imediata e anterior da autora sobre a área em litígio, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12,5% do valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta o recorrente que apesar de o autor da herança ter deixado um certo patrimônio, nenhum dos imóveis rende frutos ao espólio, subsistindo, na verdade, em acúmulo de dívidas das mais diversas naturezas, inclusive tributária, consoante se depreende dos documentos anexados, inclusive com penhoras nos rostos dos autos de inventário, sendo que
diante da falta de recursos para arcar com as despesas processuais e de transferência dos imóveis, estes permanecem sem a devida partilha.

Afirma que apesar de o juízo ter considerado, para a revogação o benefício, a suposta existência de um imóvel urbano como pertencente ao espólio, tal fato não corresponde à realidade eis que referido bem foi alienado pelo autor da herança ainda em vida, tendo já sido, inclusive, escriturado e registrado sob a titularidade de terceira pessoa.

Alega que na linha da jurisprudência do STJ, o valor da causa deverá ser considerado de forma subjetiva segundo o proveito econômico estimado pelo autor, o qual não guarda relação com o valor da terra em si.

Defende que, desta forma, a sentença padece de nulidade na medida em que além de o benefício da gratuidade ter sido revogado sem a prévia oitiva do beneficiário para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas como determinado exigido pelo art.8o da Lei no 1.060/50, não houve a devida fundamentação para a alteração do valor da causa tal como previsto pelo §1o do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF.

Suscita, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, com juízo de improcedência por falta de provas da posse anterior, porém indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, haja vista que a prova documental não é a única espécie de prova a ser considerada na análise de ação possessória.

Afirma que se no entender do julgador a documentação carreada à inicial não é suficiente
a provar o exercício da posse pelo recorrente conforme jurisprudência do STJ, não poderia ter julgando improcedentes os pedidos do demandante soba a fundamentação de ausência de prova cuja produção afirmou ser inútil, a fim de justificar o julgamento antecipado.

Aduz que a declaração do desenvolvimento de atividade extrativista na área, pelo autor da herança, induz posse – com a transmissão para as herdeiras pelo princípio da
saisine
.

Propala que a existência de outros documentos de provas acostados aos autos comprobatórios da atividade econômica desenvolvida pelo
de cujus
em outros endereços, somada ao título de propriedade da área e ao instrumento público de procuração outorgada pelo falecido a
Atilânio Albino da Silva
conferindo-lhe poderes para obter licenças e autorizações em relação ao imóvel cuja posse se disputa torna indispensável a sua oitiva, assim como de outras pessoas que presenciaram fatos consideráveis, e que servirão para dirimir qualquer dúvida sobre a legitimidade da posse do
de cujus
até a data de sua morte.

Sustenta que as provas com as quais pretendia demonstrar o seu direito foram indicadas na inicial, na forma do art.319, inciso VI, do CPC/15, de modo que o julgador singular deveria ter permitido sua produção, mantendo o seu dever de imparcialidade, sob pena de violação ao art.369 do mesmo Código, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que as
únicas herdeiras necessárias (filhas) do
de cujus
, que à época do falecimento, contavam com idades entre 01 (um) e 03 (três) anos, e sofreram por anos em razão de atos de criminosos que surrupiaram parte de sua herança sendo que a legislação pátria que protege e garante o direito dos incapazes não foi suficiente para evitar os saques e os prejuízos que sofreram, de modo que a manutenção da sentença lhes trarão ainda mais prejuízos.

Pugna, com base em tais argumentos, pelo reconhecimento da nulidade da sentença com a devolução dos autos à origem para a retomada da instrução probatória.

Contrarrazões no ID. n. 68087983.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial,
tramita na Vara de Família e Sucessão da Comarca, o processo de inventário sob n. 003672-91.2000.8.11.0015, correlato aos bens deixados pelo falecimento de PAULO ALBERTO PAN, o qual ainda não foi ultimado em razão de as herdeiras não disporem de recursos financeiros para a sua conclusão

Conforme consta, d
entre os bens pertencentes ao espólio constam: uma área de terras, com 605 ha (seiscentos e cinco hectares), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Mato Grosso, sob n. 9.073, desmembrada de área maior, situada no município de Cláudia, estado do Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e confrontações: -
Partindo do marco n. 1, com azimute de 88o30’ na distância de 5.340,00 metros até entrar o marco n. 2, dividindo com terras do remanescente. Partindo-se deste marco com uma deflexão à direita no azimute de 176o00 na distância de 1.250 metros, até encontrar o marco n. 3, dividindo-se com terras de Ciro dos Santos Rocha. Partindo-se deste marco com a mesma deflexão no azimute de 269o30’, na distância de 4.890 metros, até encontrar o marco n. 4, dividindo com terras de Paulo Alberto Pan. Partindo-se deste marco com a mesma deflexão no azimute de 334o30’, na distância de 1.250 metros, até encontrar o marco n. 1, ponto inicial deste caminhamento e dividindo com terras de quem de direito, fechando assim um polígono irregular. MIRAD N. 901.164 188026
.

O titular do domínio e legítimo possuidor
Paulo Alberto Pan
foi a óbito em 29 de julho de 1997, vítima de acidente motociclístico, pelo que a posse e propriedade do imóvel em questão foi transmitida às herdeiras naturais
NATÁLIA MIRANDA PAN
(atual inventariante) e a sua irmã
KASSIA KAROLINE XIMEDES PAN
.

Ainda de acordo com a inicial, a abertura da sucessão se deu em data de 20/09/2000 pelo inventariante Balduino Pan, genitor do
de cujus
, o qual foi posteriormente afastado do encargo após a habilitação processual das filhas, oportunidade em que estas descobriram que a área em questão teria sido esbulhada pelo apelado.

Por essa razão, foi ajuizada a presente demanda para a retomada da posse do imóvel, bem como para ver-se indenizado, a título de perdas e danos e lucros cessantes, visto que desde 2005 o requerido teria extraído o volume de aproximadamente 317 ha de madeira bruta existente na área de domínio do espólio, e que ainda explora outros 91 ha com atividade agropecuária e mais 226 ha com agricultura.

Citado, o requerido apresentou resposta pugnando, prefacialmente, (i) pela revogação dos benefícios da gratuidade deferida ao espólio; (ii) pela necessidade de correção do valor da causa para

R$7.211.750,00, mediante a integração do proveito econômico da pretensão reparatória, (iii) pela prescrição trienal da pretensão, com a contagem do prazo a partir da data em que a herdeira inventariante atingiu a maioridade; (iv) pela carência de ação em função de não individualização da área; e (v) inépcia da inicial vez que os documentos julgados
“quando muito, são capazes de comprovar a suposta propriedade da área, a qual de modo algum se confunde com a posse.”

No mérito, o requerido pugnou pela improcedência da demanda.

Houve a impugnação à contestação e, em seguida, foi proferida a sentença que, após revogar o benefício da gratuidade da Justiça e corrigir o valor da causa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, contra o que se voltou a parte autora pelas razões expostas no relato.

Da nulidade da revogação da Justiça Gratuita.

Consoante relatado, pugna a parte autora pelo reconhecimento da nulidade da revogação da benesse da Gratuidade da Justiça sob o argumento de que não foi previamente ouvida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, como determina o art. 8o da Lei no 1.060/50.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Primeiramente, porque, na verdade, a revogação da gratuidade se deu em acolhimento à impugnação à concessão do benefício aviada pelo réu apelado em sede de contestação, cujos argumentos a parte autora teve total condição de rebater quando da oferta de impugnação à contestação.

Ademais, considerando que o §1o do art.1.013 do CPC/15 devolve ao juízo
ad quem
,
“todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
, o que inclui, obviamente, a questão da gratuidade da Justiça, pelo que não existe qualquer nulidade na revogação do benefício.

Com isso, rejeito tal prefacial.

Da nulidade por deficiência de fundamentação
.

Ainda a parte autora suscita a ocorrência de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação quanto à alteração do valor da causa.

No entanto, aqui igualmente o pleito recursal não merece acolhimento.

Isso porque, no caso, ao alterar o valor dado à causa o magistrado singular se baseou na cotação do valor do hectare de “terra nua” na região do imóvel cuja posse se disputa.

Ainda que a parte autora possa não concordar, e até impugnar tal critério nas vias adequadas, não significa que a sentença se revelou imotivada.

Com isso, rejeito também essa preliminar.-

Do mérito recursal.

Da gratuidade da justiça.

Afastadas as arguições de nulidade da sentença, cabe o exame da revogação do benefício da gratuidade no seu mérito.

E neste particular, a sentença não merece reparos.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores

NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Não é outro, senão o posicionamento do colendo STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, podendo ser afastada com lastro em outros elementos.
1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da condição financeira da parte recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no AREsp 1.484.835 - SP (2019/0110280-3), Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJE 11/112019)
g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial com base na Súmula 211/STJ. Foi relatada a falta de prequestionamento, uma vez que "o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente" (art. 926 do CPC/2015) não foi decidido pelo Tribunal a quo. 2.
Na origem, indeferiu-se o pedido de suspensão da decisão que determinou o pagamento de custas judiciais e concessão de justiça gratuita nos Embargos à Execução
. Não foi provido o Agravo Regimental. Desacolheram-se os Embargos de Declaração. Não se admitiu o Recurso Especial com base nas sumulas 7 e 83/STJ. 3.
O entendimento esposado pela Corte local encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.
4. Não se olvida que os Tribunais, sobretudo com o advento do novo Código de Ritos, têm o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015); no entanto, tal circunstância não tem o condão de afastar as premissas fáticas que levaram o magistrado a afastar a concessão da gratuidade requerida, por falta de comprovação do estado de hipossuficiência. 5. Os precedentes jurisprudenciais corroboraram a tese expendida no acórdão, fazendo incidir as Súmulas 7 e 83/STJ, ratificando o juízo de inadmissibilidade do Recurso Especial. 6. Por ter a decisão apreciado a matéria devolvida ao STJ na extensão suficiente para a solução da lide nos estritos limites apontados, não contendo motivos razoáveis para modificar a decisão presidencial, que se mantém incólume em seus fundamentos, o Agravo Interno deve ser refutado. 7. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1506310/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 27/02/2020)
g.n.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, sob pena de subversão do instituto.

No caso, ao revogar o benefício da gratuidade, o magistrado singular bem ponderou:

“[...]

Da análise dos autos, em especial o documento de Id 21103221 (Termo de Retificação das Primeiras Declarações do Autor da Herança), verifico que o de cujus deixou uma ‘área de terras denominada TEW, com 1.000,3145 (um mil hectares, trinta e um ares e quarenta e cinco centiares)’ e uma ‘área de terra denominada `gualicho ́, com 2.000,0792 (dois mil hectares, sete ares e noventa e dois centiares)’, ambas às áreas localizadas no município de Santa Carmem/MT, além de um imóvel urbano, localizado no município de Sinop/MT, com área de 680 m2;.

Diante das informações constantes nesse termo, não é crível que todos os bens que compõem a universalidade, em especial, os rurais, não gerem qualquer tipo de renda ou, mesmo, venham a gerar renda ao espólio, dada a possibilidade de exploração agropecuária diretamente pelo autor, ou, até mesmo, auferir rendimento por intermédio de arrendamento.

Ainda, salienta-se que a somatória dos valores dos imóveis rurais, tomando-se por base o valor médio do hectare da terra nua estipulado pelo município de Santa Carmem/MT, totalizam, aproximadamente, o valor de R$ 12.542.215,73 (doze milhões quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e quinze reais e setenta e três centavos).

Assim, considerando o vultuoso patrimônio que compõe o espólio e a possibilidade deles geraram renda, bem como pela insuficiência de documentos capazes de comprovar a impossibilidade financeira, entendo que o benefício da justiça gratuita concedido pela decisão de Id 22086664, deve ser revogado.”
(ID. n. 68087972 - Pág. 5/6)

Portanto, levantada pelo nobre magistrado singular a legítima dúvida quanto à real situação financeira da parte autora, necessário que, ao apelar, fizesse juntar aos autos a prova dessa atual condição econômica.

No entanto, ao recorrer, a parte apelante trouxe apenas declarações de Imposto de Renda do espólio do Ano-calendários 2019 com rendimentos “zerados” – o que se revela pouco verossímil – e alguns comprovantes de execuções fiscais movidas em seu desfavor, mas cujos valores são bem módicos se comparados ao tamanho do patrimônio.

Assim, ainda que seja desconsiderado o imóvel urbano que o apelante alega ter sido vendido pelo
de cujus
ainda em vida, não é aceitável a arguição de que uma fazenda de pouco mais de 2.000 ha que compõe o seu patrimônio não seja capaz de gerar uma renda suficiente para arcar com as custas do processo sem riscos a sua subsistência.

Diante disso, mantenho o indeferimento/revogação dos benefícios da gratuidade.

Do valor da causa
.

No que tange ao valor da causa, não há reparos ao critério utilizado pelo magistrado para a sua aferição.

Isso porque,
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.”
(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Logo, se o que pretende o autor é a retomada do bem, perfeitamente razoável que o proveito econômico fosse aferido pelo preço da terra nua do imóvel. Nesse sentido:

POSSESSÓRIA – VALOR DA CAUSA. Ação de reintegração de posse. Ausência de parâmetro legal para fixação do valor da causa. Aplicação do artigo 258 do Código de Processo Civil. Fixação com o valor da terra nua tributável. Possibilidade – Decisão Mantida – Recurso não provido. (TJ/SP – 21a Câmara de Direito Privado – AI no 2240026-03.2015.8.26.0000 – Relator: Maia da Rocha – j. em 22/02/2016, publ. 22/02/2016)

No entanto, há que fazer uma correção, na medida em que, no momento da realização do cálculo, ao multiplicar o número de hectares pelo valor da cotação local (R$4.180,19), o julgador singular considerou uma área de 650 ha, quando, na verdade, a área é de 605.

Ao que tudo indica, houve uma troca das casas decimais entre os números “0” e “5”, causando a confusão. Tanto que se multiplicarmos o valor do hectare considerado pelo Município de Santa Carmem-MT para fins de cálculo do valor do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do ano de 2019 (ano do ajuizamento), ou seja, R$4.180,19 por 650 (que foi o número de hectares considerado pelo magistrado sentenciante) encontramos exatamente o importe de R$2.717.123,50 (=R$4.180,19 X 650 ha).

Assim, corrigindo-se o número de hectares a serem considerados – ou seja, 605 ha no lugar de 650 ha – encontraremos um proveito econômico no valor de
R$2.529.014,95
.

Com isso, corrijo o valor da causa arbitrado na sentença, reduzindo-o de R$2.717.123,50 para
R$2.529.014,95
.

Do cerceamento de defesa.

No que tange à arguição de cerceamento de defesa, verifica-se que o apelo está a merecer a guarida vindicada.

Com efeito, insta consignar que ao optar pelo julgamento antecipado da lide, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da produção das provas oral e pericial com o seguinte fundamento:

“[...]

Conforme o entendimento da jurisprudência é possível ao Magistrado formar convencimento por meio dos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória, uma vez que o parágrafo único do artigo 370 do CPC outorga ao julgador poderes para indeferir a produção de provas que tiver por inúteis ou meramente protelatórias.

Dito isso, quanto ao pedido formulado pelo Autor, tanto em sua inicial como em sede de impugnação à contestação, para a produção de prova testemunhal e pericial, entendo serem desnecessárias para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, fato esse que será melhor abordado no decorrer desta decisão.

Por isso, indefiro tanto a produção de prova testemunhal como a pericial.”
(ID. n. 68087972 - Pág. 5)

Ocorre que, ao analisar a fundamentação, o juízo
a quo
ponderou que nenhum dos documentos carreados aos autos era capaz de demonstrar o exercício da posse pelo
de cujus
no momento antecedente à sua morte. Para tanto, teceu os seguintes fundamentos:

“
Visando demonstrar a posse anterior, o Autor afirmou que o de cujus ‘desenvolvia legalmente a atividade comercial de extração e comercialização de madeiras’, e ‘adquiriu a área em litígio para extrair e comercializar legalmente a madeira, mediante autorização dos órgãos de controle e fiscalização’, contratando ‘serviços de profissionais de sua confiança para desenvolvimento dos projetos’.

Ainda, afirmou que o ‘de cujus mantinha escritório, máquinas e equipamentos, além de casa de moradia na sede da área’, e que ele outorgou em 13/05/1992, ‘instrumento público de procuração na pessoa de Atilanio Albino da Silva para tratar de assuntos relacionados as autorizações juntos aos órgãos competentes para ao final efetuar a comercialização legal de madeiras’ referente ao imóvel de matrícula de n.o 9.073.

Da análise do conjunto probatório, verifico que as alegações atinentes ao exercício da posse estão desprovidas de prova. Explico.

É bem verdade que o de cujus era proprietário da empresa ‘MADEPAN MADEIRAS’ (Id 21103200), bem como tinha ‘AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO’ (Id 21103201), ‘AUTORIZAÇÃO PROJETO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO’ (Id 21103202 e Id 21103205), ‘AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PMFS’ (Id 21103203 e Id 21103204), todavia, nenhum desses documentos são capazes de comprovar que um dia ele deteve a posse da área de matrícula de n.o 9.073.

O documento de Id 21103201, outorga ao de cujus a autorização para desmatamento na ‘Fazenda TEWS no Município de Cláudia/MT’, cuja matrícula da propriedade é a de n.o 8.841 (Id 21103221 – Termo de Retificação das Primeiras Declarações), já os documentos de Ids 21103202, 21103205, 21103203 e Id 21103204, se referem a projeto de manejo florestal sustentado referente ao imóvel de matrícula de n.o 8.842, ou seja, nenhum dos documentos fazem menção a propriedade objeto desta lide.

Também não há nos autos, diferentemente do afirmado, prova de que o ‘de cujus mantinha escritório, máquinas e equipamentos, além de casa de moradia na sede da área’ de matrícula de n.o 9.073.

Quanto a procuração pública de Id 33586355, também entendo que em nada contribui para atestar o exercício da posse do de cujos em relação a matrícula de n.o 9.073, isso porque não existe nos autos qualquer documento que demonstre que o procurador exerceu, enquanto válido o instrumento, qualquer um dos poderes conferidos a ele, em especial no que concerna a matrícula n.o 9.073.

Assim, restando clarividente a parte autora não exercia a posse de fato sobre o imóvel, não há que se falar em esbulho e, por consequência, em pedido de reintegração de posse.” (ID. n. 68087972 - Pág. 8/9)

Deveras, o magistrado sentenciante se olvidou de que o exercício da posse de um imóvel não se demonstra exclusivamente com prova documental.

Aliás, em lides eminentemente fáticas, há casos em que a prova oral pode ser substancial para o deslinde da controvérsia.

O que não se revela admissível é que se conclua pela inexistência de provas acerca da posse invocada e, ao mesmo tempo, se impeça o interessado de produzir as provas com a qual pretende deixar evidenciados os fatos constitutivos de seu direito.

É que,
“o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.”
(AgInt no AREsp 1478713/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Diante disso, conveniente o reconhecimento da nulidade da sentença em razão de flagrante cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para a retomada da fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para:

(i) corrigir o valor da causa, fixando-o em

R$2.529.014,95;

(ii) reconhecer a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e

(iii) determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para a retomada da fase instrutória, oportunizando-se à parte autor a produção das provas que entende necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Eminentes Pares:

Quando se requer a concessão da justiça gratuita, a rigor do Código de Processo Civil, não se fala em patrimônio. O art. 98 diz:

" Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

É necessária uma demonstração de que a parte não dispõe de recursos para pagar as custas, isto é, recursos financeiros e não patrimonial.

Por outro lado, o §3o do art. 99 consta que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” e neste inclui o espólio.

Dessa forma, peço vênia à relatora, mas o fato de possuir uma propriedade, sem prova cabal de que é produtiva, pois a decisão do juiz ancorou-se na mera hipótese da área ser produtiva, e considerando que se no futuro fatos novos vierem aos autos, poderá o magistrado após o contraditório revogar a concessão do benefício, por ora, não vejo como suspender a gratuidade da justiça.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no tange ao deferimento da justiça gratuita, e acompanho o voto da relatora para corrigir o valor da causa e reconhecer o cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021